Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742387-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH PINTO DE SOUSA AGRAVADO: JOAO PEDRO ALVES PONTES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ELIZABETH PINTO DE SOUSA em face de JOÃO PEDRO ALVES PONTES, ante a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na imissão na posse n. 0717947-23.2025.8.07.0020, deferiu parcialmente o pedido para determinar que a parte ré, em até 60 (sessenta) dias, desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, nos termos da decisão de origem (ID 246791133). Embora os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso da Agravante, no que tange ao preparo. Isso porque, apesar da afirmação da parte agravante sobre sua hipossuficiência, a documentação trazida aos autos é insuficiente para a apreciação do pedido de gratuidade, já que se limita à extrato bancário (ID 76859686), conta de gás (ID 76859687) e de luz (ID 76859688). Ante o exposto, INTIME-SE A AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculto à Agravante recolher as custas, de forma subsidiária. Além disso, torna-se necessário que a Agravante atente para o parágrafo inicial do item “da justiça gratuita”, no qual requer “na forma da lei, que seja, o presente recurso inominado, recebido, regularmente processado e encaminhado à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis (...)”, uma vez que o feito está sujeito, em tese, à competência do Tribunal de Justiça, e não à Turma Recursal. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025 14:14:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador